Tribunal: STF
Processo: Rcl 62895
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017993-49.2017.5.16.0015. 



    Na petição inicial, a Municipalidade alega o seguinte contexto fático:



    “No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado como responsável subsidiário, com base na culpa in vigilando. Segue trecho relevante da sentença proferida:



    (...)



    Registre-se, de imediato, que essa decisão violou o art. 102, §2º, da CF c/c art. 71 da Lei 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC 16 e no RExt 760.931.



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931.



    A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação com base nos singelos argumentos, in verbis:



    (...)



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, rechaçou as teses deste ente municipal (em acórdão proferido após a interposição de embargos de declaração), nos seguintes termos:



    (...)



    Nessas circunstâncias, percebe-se que, conforme o acórdão ora reclamado, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADI 2418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADI 2418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando.



    A Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.



    Inquestionável que o decisum, reforçou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos — reiterando o enfretamento à ADI 2418 — e que somente por ação rescisória pode o julgado ser desconstituído o julgado.



    (...)



    De outra sorte, evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º, do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado.” (eDOC 1, ID: 3c791fcb) 



    Assim, assevera que o título executivo fundamentado em contrariedade aos referidos precedentes seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC e 884, § 5º, CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418.



    Nesse contexto, afirma que a decisão reclamada desconsiderou o referido precedente (relativo à constitucionalidade dos artigos 535, III, § 5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT), na medida em que declara ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução, em afronta aos artigos 97, 103-A, § 3º, da Constituição e à Súmula Vinculante 10/STF.



     Ao final requer a procedência da presente reclamação, com o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, a cassação da decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Nestes termos, extrai-se dos autos que Vinicius Rodrigues Feitosa ajuizou reclamação trabalhista em face de JM Consultoria Comércio e Prestação de Serviços Eireli - EPP e do Município de São Luís/MA, ora reclamante, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício, o recebimento de verbas trabalhistas e a responsabilidade subsidiária do Município (eDOC. 2, ID: fd6c4e02, p. 3-9).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 145).



    Transitada em julgado essa decisão e iniciada a execução do título judicial, o Município, ora reclamante apresentou impugnação aos cálculos e, posteriormente, impugnação à execução, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, haja vista que o título é fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 226). Esse argumento foi indeferido pela sentença que julgou os embargos à execução (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 239-242).



    Em seguida, foram apresentados embargos de declaração em face desta decisão, conhecidos e rejeitados no mérito (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 258-261).



    Interposto agravo de petição contra a referida decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou-lhe provimento (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 306-309).



    Assim, foram opostos novos embargos de declaração, com provimento negado com base nos seguintes fundamentos a seguir transcritos:



    “Assiste razão ao Município quanto à omissão alegada. Passo a me pronunciar sobre a matéria omissa no acórdão embargado.



    A respeito da matéria arguida, cumpre esclarecer que, quando do julgamento da ADC nº 16, em 24/11/10, o STF ratificou a constitucionalidade do §1º, do art. 71, da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos.



    Contudo, o reconhecimento da constitucionalidade do §1º, do art. 71, da Lei n. 8.666/93, não importou em impedimento à responsabilização subsidiária dos entes da Administração Pública nos moldes da Súmula n° 331, IV e V, do TST, sempre que houver comprovação nos autos, como no presente caso, não apenas da inadimplência da empresa contratada, mas também da conduta culposa do Poder Público no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações, tanto em relação ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços (culpa in vigilando).



    Ao se fundamentar neste entendimento, a sentença transitada em julgado em ID. 54d1228 constitui título executivo judicial inteiramente compatível com a Constituição Federal, não cabendo cogitar-se, portanto, em execução baseada em coisa julgada inconstitucional e em obrigação inexigível.



    Desse modo, não pode prosperar a pretensão da agravante, ora embargante, em ver extinta a presente execução sob este argumento.



    Isto posto, a fim de sanar a omissão do acórdão embargado, acolho os presentes embargos de declaração, para negar provimento ao pleito relativo à arguição de execução baseada em coisa julgada inconstitucional, mantendo a decisão agravada de ID. b5e732e.” (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 320-322)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.-2016)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”.



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se as decisões do Supremo Tribunal Federal apontadas como descumpridas pelo título judicial, quais sejam, a ADC 16 e o RE-RG 760.931 (tema 246), foram prolatadas em 24.11.2010 e em 26.4.2017, respectivamente, enquanto que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram a municipalidade transitaram em julgado em data posterior a esses julgados.



    Desse modo, o ato reclamado ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



     Passo à análise quanto à inexigibilidade do título.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização, demonstrada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida: 



    “Compulsando os autos, verifico que ficou demonstrada a existência da prestação de trabalho da reclamante em prol do segundo reclamado por meio da terceirização de mão de obra realizada pela primeira ré. 



    É cediço que as verbas trabalhistas possuem natureza alimentar, sendo indispensáveis à sobrevivência do trabalhador. A responsabilização subsidiária da tomadora é indispensável para a garantia efetiva dos direitos trabalhistas. Não basta que a Justiça do Trabalho reconheça o crédito do obreiro, mas que também lhe possibilite o efetivo recebimento do que lhe é devido, em consonância com os princípios e normas que regem o Direito do Trabalho, bem como em atenção aos princípios constitucionais.



    Nesse diapasão, a Súmula 331, IV do C. TST pacificou esse entendimento, disciplinando a matéria da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços nos casos de inadimplemento da empresa contratada (empregador):



    (...)



    Inegável que o 2º reclamado beneficiou-se da força de trabalho da parte obreira, assumindo, assim, o dever de fiscalizar o efetivo cumprimento dos contratos de trabalho entabulados pela empresa intermediadora de mão de obra.



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido e declaro a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado ao adimplemento das verbas decorrentes do acordo firmado nos presentes autos o qual foi inadimplido pela primeira reclamada.” (eDOC 2, ID: fd6c4e02, p. 141-142)



    Ora, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que a ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 37.320 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    Assim, entendo que o Juízo a quo reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente